Tribunal: TJES
Processo: 5022766-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022766-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA RAMOS DA SILVA ROELA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022766-22.2022.8.08.0024

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
MARIA RAMOS DA SILVA ROELA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRAT
O DE TELEFONIA.

CANCELAMENTO DE
PLANO DE TELEFONE SEM O REQUERIMENTO DE MIGRAÇÃO PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.

POSTERIOR PROMESSA DE REESTABELECIMENTO DA LINHA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

A
autora relata
, em síntese, que possuía uma linha telefônica há vários anos, cujo número era (27) 99616-6149, e que ao tentar cancelar o seu plano, teve seu número cancelado, sendo que na opção que foi disponibilizada deixava claro que era para o cancelamento do plano, e posteriormente havia o cancelamento da linha, induzindo a erro o consumidor. Em tentativa de solução administrativa do problema, efetuou o pagamento de boletos encaminhados pela empresa ré, sob a promessa de reativação da linha após o pagamento; todavia, este não ocorreu, motivo pelo qual vem a juízo requerer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e o cancelamento da multa imposta pelo cancelamento não solicitado.

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 3731005,

pugnando pela
manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 3731002
), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no m
érito,
requer a reforma da sentença para julgar improcedentes o
s pedidos autorais
, alegando que
o cancelamento da linha ocorreu por solicitação da autora, e que a recorrente
não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida. Aduz que inexist
e
defeito na prestação dos serviços
, motivo pelo qual requer o afastamento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3730998) dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda e PROCEDENTE o pedido contraposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). CONDENO a Autora, por outro lado, ao pagamento do valor de R$ 36,69 (trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), com correção monetária a partir do inadimplemento (18/11/2021) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da intimação da Requerente para réplica (22/08/2022). Autorizo desde logo a compensação parcial do valor devido à Requerida com o valor arbitrado a título de condenação em compensação por danos morais (R$ 3.500,00), devendo a Requerida pagar a quantia remanescente à Autora”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
parcial provimento
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de
dano de ordem imaterial.

O
bservo,
do próprio relato da autora e

das provas constantes nos autos,
que
num primeiro momento não
houve
qualquer falha na prestação de serviços da autora, eis que esta almejava o cancelamento do plano de telefonia, o que por óbvio, acarreta no cancelamento da própria linha telefônica a que estava vinculada, eis que precisa obrigatoriamente ficar vinculada a algum tipo de plano (pré ou pós-pago).

Não há a narrativa na inicial, e, sequer a comprovação, de que a autora almejava na verdade a migração para um plano pós pago, não havendo falha no dever de informação no caso, eis que a vontade da autora era expressa no sentido de cancelar o plano de telefonia, não podendo se imputar a recorrente o dever de adivinha o que realmente pretende a consumidora, por mais que esta seja pessoa idosa, com problemas de saúde e analfabeta.

Num segundo momento, todavia, entendo que houve falha na prestação de serviços da empresa recorrente, haja vista que na tentativa de reativar seu número de telefone, comprovou, à inicial, o pagamento do valor de R$ 63,42 em 23/10/2021 que, conforme funcionários da requerida, seria necessário à reativação da linha.

A autora comprovou, ainda, mediante apresentação de vídeos à inicial, que a empresa se comprometeu a reativar a linha telefônica mediante o pagamento de taxa, bem como o pagamento do boleto no valor de R$36,69 com vencimento em 17/11/2021, emitido pela empresa recorrente. Saliento que a referida promessa não foi cumprida, eis que a linha telefônica da consumidora não foi reativada no prazo indicado de 05 dias úteis, como informado pela funcionária em ligação telefônica.

Assim, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar na integralidade os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Importa destacar, ainda, que é ilícita a conduta da ré que, mesmo instada a fazê-lo, deixou de restabelecer a linha de titularidade da consumidora, mesmo após o pagamento de fatura pendente (vencida em outubro/2021).

Nessa esteira, entendo
que
o
descaso da recorrente no reestabelecimento da linha após a promessa de reativação, fez com que a
recorrid
a

fosse
privad
a
de utilizar bem essencial,

extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

N
ecessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Como parte dos problemas enfrentados pela autora decorreram de sua própria conduta inicial, concorrendo para os danos alegados,
reputo que o valor arbitrado deve ser razoavelmente minorado para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reduzir os danos morais fixados para o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.